Tribunal: TJDFT
Processo: 0015358-73.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015358-73.2013.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO MARCELO ALMEIDA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE BICICLETA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. OCORRÊNCIAS POLICIAIS DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE RECEPTAÇÃO. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. TERMO DE RESTITUIÇÃO DAS PEÇAS E DOS ACESSÓRIOS À VITIMA. LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA INDIRETA. PROVA TESTEMUNHAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. MAUS ANTECEDENTES VALORADOS DE MANEIRA MAIS ENFÁTICA. FIXADO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ART. 33, §§ 2o E 3o, CPB E SÚMULA 719 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu da receptação, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante; ocorrência policiais de furto em comércio e de receptação; auto de apresentação e apreensão as peças e acessórios de bicicleta em poder do réu; termo de restituição da res à vitima; e cópias de notas fiscais), pericial (laudo de avaliação econômica indireta, bens que totalizaram o valor de R$ 748,00 – setecentos e quarenta e oito reais), as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação. 3. “[ ] 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto do crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia ada origem ilícita do bem. Na espécie, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o acervo probatório, consistente nos depoimentos inquisitoriais e judiciais harmônicos dos policiais militares, demonstra que os apelantes tinham conhecimento da origem ilícita dos bens. [ ] (Acórdão 1226659, 00065182920178070005, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020, pág.: sem página cadastrada)”. 4. “[ ] Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte [ ] (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019)”. 5. “3. [ ] Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que , por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social. [ ]” (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REUNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/4/2019, DJe 26/4/2019)”. 6. Decotada a valoração negativa da conduta social e da personalidade, uma vez mantidos os maus antecedentes (múltiplas condenações), e ainda que a pena privativa de liberdade seja definida abaixo de quatro anos de reclusão, possível a fixação do regime inicial semiaberto – art. 33, §§ 2o e 3o, CPB e Súmula 719 do STF. 7. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da Defesa. Provido o recurso ministerial. O recorrente alega violação aos artigos 33 e 59, incisos II e III, ambos do Código Penal, defendendo ser indevida a fixação do regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto, bem como a exasperação da pena-base na fração de 1/3 (um terço), buscando a fixação da pena no mínimo legal. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 33 e 59, incisos II e III, ambos do Código Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, verifico que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. FURTO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DE 1/3. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO. REPRIMENDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO RECOMENDÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 2. Prevalece neste Superior Tribunal que cada vetorial desfavorecida, na primeira etapa da dosimetria, enseja a exasperação de 1/6 sobre a reprimenda mínima, caso não haja motivação específica que justifique a elevação acima desse patamar. 3. Na espécie, a Corte estadual apontou duas condenações definitivas por fatos distintos, ocorridos antes do furto ora em comento, com trânsito em julgado em data posterior ao delito sob apuração. Embora não configurem a agravante da reincidência, ambas são aptas à configuração de maus antecedentes. Trata-se, pois, de duas circunstâncias judiciais diversas, que deram ensejo ao incremento de 1/6 para cada uma, aos ditames do entendimento consolidado neste Tribunal Superior. 4. Os reconhecidos maus antecedentes e a repreensível conduta que encadeou a condenação praticada contra idoso de 90 anos de idade com a fixação da pena-base acima do mínimo, autorizam, nos termos da jurisprudência desta Casa, a imposição do regime prisional semiaberto, mais severo do que o legalmente previsto para sanção inferior a 4 anos de reclusão. 5. As peculiaridades do caso concreto notadamente os maus antecedentes e a existência de circunstância judicial desfavorável evidenciam, à luz do inciso III do art. 44 do Código Penal, que a substituição da reprimenda reclusiva por restritiva de direitos não se mostra medida socialmente recomendável. 6. Agravo não provido (AgRg no HC 607497/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/9/2020) (grifou-se). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES. LEGALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. LEGALIDADE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. Nesta Corte prevalece o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida individualização das penas. 2. Não há desproporcionalidade no recrudescimento da pena-base em 1/3, tendo em vista que o réu possui cinco condenações anteriores, alcançadas pelo período depurador, sendo quatro delas relativas ao crime de furto. 3. A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes. Tal entendimento sofre alteração quando reconhecida a situação de réu multirreincidente, hipóteses nas quais, como regra, não será devida a compensação integral entre a confissão e a reincidência (AgRg no AREsp n. 713.657/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/4/2018). O aumento de 1/2 não se afigura desproporcional, em virtude da reincidência específica - três condenações pela prática do crime de furto. 4. Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena de 5 anos e meses, a fixação do regime fechado atende ao comando do art. 33 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 587700/SP, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 10/12/2020) (grifou-se). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REVISÃO POSSÍVEL EXCEPCIONALMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU PATENTE DESPROPORCIONALIDADE. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se presta o recurso especial, via de regra, à revisão da dosimetria da pena fixada pelas instâncias ordinárias, a teor do disposto na Súmula 7/STJ, salvo quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica, admitindo-se, excepcionalmente, a revisão do quantum fixado pelas instâncias ordinárias nos casos de patente desproporcionalidade. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a expressiva quantidade de cigarros apreendidos constitui fundamento idôneo, apto, portanto a justificar a exasperação da pena-base, não sendo a via estreita do especial, de qualquer modo, adequada à revisão do julgado, a teor da Súmula 7/STJ. 3. É assente, ainda, que inexiste um critério puramente aritmético na primeira fase da dosimetria, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância judicial desfavorável à luz da proporcionalidade motivada, consoante seu prudente arbítrio. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1661280/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020) (grifou-se). Ademais, os fundamentos da turma julgadora, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005